Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DAS DOSIMETRIAS. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PERIGO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. No tocante à alínea "a", não se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma nulidade, pois o representante do Ministério Público, em plenário, não fez referência ao silêncio do réu em seu prejuízo, o que afasta a alegação de violação o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, não se constata qualquer prejuízo, pois o apelante, em plenário, apresentou sua versão para os fatos.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, existem elementos probatórios que alicerçam a decisão dos jurados, em especial as declarações, em juízo, da testemunha policial e o depoimento da vítima sobrevivente, que reconheceu com segurança o réu como o autor dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, pois já o conhecia de vista, de modo que os jurados, ao refutarem as teses defensivas, optaram, entre as versões apresentadas em plenário, pela versão da acusação, com supedâneo no conjunto probatório.
5. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, se a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, evidenciando a intensidade do dolo com que agiu o agressor, tratando-se de conduta de maior grau de reprovabilidade.
6. Deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, pois a vítima precisou realizar cirurgia de urgência, haja vista o risco de morte, bem como se submeteu a um período de recuperação superior a trinta dias.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria.
8. É possível a utilização da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda etapa da dosimetria, uma vez que tal circunstância é prevista como agravante no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, servindo a outra qualificadora para qualificar o crime, inexistindo bis in idem.
9. No concurso entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e atenuante da menoridade relativa, há a preponderância da circunstância atenuante.
10. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de homicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois a vítima sofreu perigo de vida e ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 121, § 2o, incisos IV e V, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base e majorar o quantum de redução na segunda fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena do apelante de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.